Tribunal: TJMT
Processo: 0007762-14.2019.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0007762-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLOVIS BENTO DA CRUZ - CPF: 159.319.758-61 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), CLAUDENICE CARVALHO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 608.955.913-08 (ASSISTENTE), DIEGO COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.552.201-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Apelante:
Clóvis Bento da Cruz.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por pessoa condenada à pena de 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129 do Código Penal), decorrente de agressão física cometida durante discussão em via pública. Pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva e da autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão culposa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do
sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da autoria e da materialidade do crime; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão culposa; (iii) examinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; (iv) avaliar o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está demonstrada por laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões na vítima, e pela confissão parcial do réu na fase policial, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha ocular.

4.

A autoria resta igualmente comprovada, não havendo dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, conforme evidenciado pela prova oral e documental dos autos.

5.

Não é cabível a desclassificação para lesão culposa, pois há demonstração de dolo, ao menos eventual, na conduta do réu, que assumiu o risco de lesionar ao atuar com violência física em contexto de discussão acalorada.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é inviável, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão da prática do crime mediante violência contra pessoa.

7.

A suspensão condicional da pena também não se mostra cabível, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, com destaque para a culpabilidade acentuada e os motivos fúteis do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão parcial do réu, aliada aos depoimentos coerentes da vítima e da testemunha e ao laudo pericial, constitui prova suficiente da materialidade e autoria do crime de lesão corporal leve.

2.

A conduta dolosa impede a desclassificação para lesão culposa.

3.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando o crime for cometido com violência contra pessoa, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

4.

A suspensão condicional da pena exige circunstâncias judiciais favoráveis, não configuradas quando presentes elementos como culpabilidade acentuada e motivos fúteis.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código Penal, artigos 44, inciso I; 59; 77, inciso II; 129, caput; Código de Processo Penal, artigos 351, 352, 570.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado 0005752-05.2016.8.11.0003, Rel. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 02.12.2021; TJ-MT, Apelação Criminal 0002707-04.2018.8.11.0009, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Apelante:
Clóvis Bento da Cruz.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal
de
Clóvis Bento da Cruz
.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(
Id
.
296775497
):

condenou o apelante pelo
crime
de de lesão corporal
(artigo 129 do Código Penal).
A pena a ser cumprida resultou em 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, em
regime inicial aberto
.
Não houve substituição da pena, sob o fundamento de que houve emprego de violência (artigo 44, I do Código Penal), tampouco suspensão, diante das consequências e culpabilidade.

Recurso Criminal Apelação
(Id.

296775503
)
:
o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido. Assevera que a condenação é injusta, pois não houve prova da materialidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela aplicação dos institutos da substituição e suspensão da pena.

Contrarrazões
não apresentadas.

Parecer do Ministério Público (Id.

):

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.° 0007762-14.2019.8.11.0004

Apelante:
Clóvis Bento da Cruz.

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Clóvis Bento da Cruz contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Barra do Garças-MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal leve).

Segundo a denúncia, em 25/05/2019, o apelante desferiu um soco contra a vítima Claudenice Carvalho Lima, provocando-lhe lesões corporais leves, conforme laudo pericial que constatou edema adjacente na região frontal esquerda e escoriação superficial no mesmo local.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu com base nas provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha Diego Costa de Oliveira, bem como no laudo pericial que comprovou a materialidade delitiva. A dosimetria da pena considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade e os motivos do crime, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão do sursis.

O apelante sustenta, em síntese: a) ausência de provas suficientes para a condenação; b) ausência de dolo e possibilidade de desclassificação para lesão culposa; c) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; d) cabimento da suspensão condicional da pena.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que as irresignações recursais não merecem prosperar.

A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 296775377 – pág. 28 a 30), que constatou "edema adjacente na região frontal esquerda e escoriação superficial no mesmo local" na vítima Claudenice Carvalho Lima.

Quanto à autoria, os depoimentos da vítima e da testemunha Diego Costa de Oliveira foram harmônicos e coerentes, narrando de forma consistente que o apelante desferiu um soco contra a ofendida durante uma discussão que se estendeu para fora do estabelecimento comercial em que estavam.

Ademais, elemento crucial e decisivo é que o próprio apelante, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, confessou expressamente os fatos, declarando textualmente:

"(...) QUE, ao sair do Bar, já no meio da rua, começou a briga entre o declarante e DIEGO; QUE, afirma que tentou agredir DIEGO com socos, porém não o acertou em momento algum; QUE, a namorada de DIEGO, por nome de CLAUDENICE entrou no meio e desferiu uma 'tamancada' no nariz do declarante, causando lesão; QUE, outras pessoas entraram no meio para apartar a briga; QUE em momento algum agrediu CLAUDENICE, apenas a empurrou (...)".

Posteriormente, na audiência de instrução, o réu alterou substancialmente sua versão, negando que tenha havido briga fora do bar e qualquer agressão à vítima, afirmando nem ter chegado perto dela. Esta flagrante contradição demonstra a inconsistência e falta de credibilidade de sua versão defensiva.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante,
"o que se nota é a contradição da narrativa do denunciado"
, sendo que
"a narrativa confusa do denunciante"
contrasta com
"o depoimento da vítima e da testemunha Diego [que] são harmônicos com os demais elementos colhidos nos autos"
.

Portanto, incabível a absolvição do delito com fundamento na ausência de provas, quando o fato está devidamente comprovado nos autos.

Além disso, não há que se falar
em ausência de dolo e possibilidade de desclassificação para lesão culposa. Tal argumento é manifestamente improcedente.

O dolo restou amplamente configurado. Conforme o próprio depoimento inicial do réu na fase policial,
ele "tentou agredir DIEGO com socos"
, evidenciando a consciência e vontade de praticar atos de violência física. O fato de, supostamente, ter atingido a vítima Claudenice, que interveio para apartar a briga, não afasta o dolo, pois assumiu o risco de produzir o resultado lesivo (dolo eventual).

O apelante postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a concessão da suspensão condicional da pena. Os pedidos são **improcedentes**.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar da absolvição da apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA – ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (ANIMUS LAEDENDI) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação é o ato processual que consiste na convocação do réu para tomar ciência da ação a fim de integrar a relação processual e exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. No caso dos autos, verifica-se que apesar de não conter a designação “mandado de citação”, a intimação recebida atende aos requisitos previstos nos artigos 351 e 352, ambos do CPP. Com efeito, tomou a parte Apelante a devida ciência quanto aos termos da ação penal e, na sequência, se manifestou por meio da Defensoria Pública arguindo preliminar de prescrição. Portanto, além de tomar ciência, ainda se manifestou nos autos, não havendo se falar em nulidade de citação, devendo ser aplicada a regra do comparecimento espontâneo do artigo 570 do CPP. A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição. Não há se falar em ausência de elementos do tipo penal quando a vítima e demais provas produzidas comprovam as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunha, não havendo se falar em ausência de provas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00057520520168110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2021)”.

No que tange aos pedidos subsidiários, consigne-se que o artigo 44, inciso I, do Código Penal veda expressamente a substituição quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese dos autos. O magistrado fundamentou adequadamente a impossibilidade da substituição, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a culpabilidade acentuada do réu.

Quanto ao sursis, o artigo 77, inciso II, do Código Penal exige que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. Na hipótese, como bem fundamentado na sentença, a culpabilidade elevada e os motivos fúteis do crime (discussão sobre pagamento de bebidas) justificam a negativa do benefício.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA – PROVA - INVIABILIDADE – SIMULAÇÃO DE USO DE ARMA – PUBLICIDADE DA VIS - AMEAÇA UTILIZADA COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DO ÊXITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CRIME DE ROUBO - PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – SUBSTITUIÇÃO AFASTADA – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa por parte do acusado. É evidente a utilização da coação física (vis corporalis), elementar do crime de roubo, para a consecução do intento criminoso; causando temor de mal injusto às vítimas, reduzindo-lhes a possibilidade de resistência e defesa, além de amedrontá-las, pois ao fazer menção de que estava armado, as vítimas viram-se obrigadas a ceder, deixando o acusado subtrair as pulseiras, para evitar maiores danos às suas integridades físicas. Nos termos do inciso I, do art. 44, do CP, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além da quantidade de pena fixada, que não poderá ser superior a 04 (quatro) anos, o crime doloso, não poderá ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002707-04.2018.8.11.0009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Por derradeiro, observa-se que a dosimetria aplicada pelo magistrado seguiu rigorosamente o sistema trifásico do art. 59 do Código Penal, considerando adequadamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis:

- Culpabilidade elevada: O réu perseguiu as vítimas após saírem do estabelecimento, demonstrando deliberada intenção agressiva;

- Motivos reprováveis: Discussão fútil sobre pagamento de bebidas alcoólicas;

- Circunstâncias: Agressão em via pública após perseguição.

Portanto, a condenação encontra-se devidamente fundamentada em provas robustas, especialmente na confissão inicial do próprio réu e nos depoimentos harmônicos das vítimas, corroborados pelo laudo pericial. A contradição flagrante entre o depoimento policial e a versão apresentada em juízo apenas reforça a credibilidade da versão acusatória.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025